Tribunal: TJES
Processo: 5001491-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAQUE MORAES MENDONCA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. INTERESSE PESSOAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, em que o autor narra
que realizou a compra de passagens aéreas de ida e volta, partindo de Houston (EUA) para Guarulhos (São Paulo), com data de ida no dia 20/07/2021, no valor de R$1.841,57, por meio do site da ré. Afirma que solicitou a remarcação da sua passagem. Contudo, foi informado pela empresa que sua passagem não lhe dava direito de remarcação, motivo pelo qual comprou uma nova passagem.

Em sede de sentença (ID 3698337), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para condenar a recorrida ao ressarcimento de R$ 1.749,50, referente ao valor de R$ 1.841,57 deduzido os 5% (R$ 92,07). Em relação aos danos morais julgou improcedente.

O autor, irresignado, recorre pleiteando o deferimento da justiça gratuita, bem como os danos morais por entender que a companhia atuou de forma contrária à lei consumerista, por não informar sobre as condições para remarcar o voo.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com a norma com as normas e princípios do CDC, o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea, no caso de cancelamento de passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido da companhia.

Entretanto, a hipótese, a meu ver, não enseja a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não evidenciada abalo ao direito de personalidade ou à dignidade do autor, constituindo-se a situação em mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Daí, porque não prosperam as razões recursais, de modo que o ato sentencial deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o ato sentencial.

Com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)